Tribunal: TJMT
Processo: 1078831-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078831-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO JOSE DE SOUZA - CPF: 021.408.611-91 (APELANTE), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PENHORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTS. 330, IV, E 485, I). DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAÇÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS ORIGINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE AUTOS ANTIGOS. PROVA IMPOSSÍVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA NA VIA RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Canarana/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Penhora e Tutela de Urgência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de documento reputado essencial (não indicação do número/juízo dos processos executivos originários das penhoras), após determinação de emenda (CPC, art. 321, parágrafo único).

O Apelante alegou ter promovido diligências para localizar os autos executivos antigos que teriam ensejado prenotações de penhora, afirmando a impossibilidade fática de localização; postulou, ainda, a gratuidade da justiça, informando remuneração mensal de R$ 5.138,30, e requereu a anulação da sentença por indeferimento indevido da inicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser deferida a gratuidade da justiça ao Apelante, diante da alegada hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99); (ii) saber se é nula a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, quando o autor afirma e documenta a impossibilidade de localizar autos antigos apontados como indispensáveis à propositura, em confronto com o regime do CPC/2015 (arts. 4o, 6o, 321 e 320).

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas e honorários (CPC, art. 98), sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada a possibilidade de indeferimento quando houver elementos concretos que a infirmem (CPC, art. 99, § 3o).

No caso, o Apelante informou vínculo de servidor público e renda mensal de R$ 5.138,30, alegando comprometimento com despesas ordinárias próprias e familiares, inexistindo nos autos elementos idôneos que afastem a presunção relativa de necessidade, motivo pelo qual é cabível o deferimento do benefício.

O indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) pressupõe a não realização da emenda determinada; não se confunde com hipótese em que a parte, tempestivamente, responde ao comando judicial afirmando impossibilidade material de cumprir exigência reputada inviável, por ausência ou extravio de autos antigos. Nessa conjuntura, impõe-se leitura do art. 321 em harmonia com os princípios estruturantes do CPC/2015, notadamente a primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o) e a cooperação processual (CPC, art. 6o), evitando-se formalismo que conduza à extinção prematura do processo.

Quando a própria inexistência/localização impossível dos autos executivos constitui elemento relevante da causa de pedir (constrição registral antiga cuja origem não é identificável), a exigência de apresentação de número/cópia de feitos que, segundo o autor, não podem ser encontrados pode caracterizar prova impossível, recomendando-se o prosseguimento do feito para instrução e exame do mérito, sob pena de error in procedendo e nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Concedida a gratuidade da justiça ao Apelante e anulada a sentença que indeferiu a inicial, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento: “1. À pessoa natural incide a presunção relativa de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o), devendo ser deferida a gratuidade da justiça quando ausentes elementos concretos capazes de infirmá-la. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) quando a parte, em resposta ao comando de emenda, demonstra a impossibilidade de localizar autos antigos reputados essenciais, devendo prevalecer a primazia do julgamento do mérito e a cooperação processual (CPC, arts. 4o e 6o), com retorno dos autos à origem para regular instrução e apreciação do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 98, 99, 320, 321, 330, IV, e 485, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo José de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Canarana/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Penhora e Tutela de Urgência ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
e
Itaú Unibanco S.A.,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Consta da sentença (id. 337773928) que o autor ajuizou ação declaratória objetivando o reconhecimento da prescrição e o cancelamento de prenotações de penhora incidentes sobre imóvel rural de sua propriedade, matrícula no 5.384 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

Após declínio de competência da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (id. 207302419), o Juízo determinou a emenda da inicial para que o autor informasse o número dos processos e o juízo em que tramitariam os feitos executórios que deram origem às penhoras (id. 209842984).

O requerente, contudo, peticionou alegando impossibilidade de localização dos processos originários (id. 212517165).

Entendendo tratar-se de documentos essenciais à propositura da ação e afirmando que não caberia ao juízo diligenciar para localizar tais elementos, o magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais (id. 337773931), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por indevido indeferimento da inicial, ao argumento de que atendeu à determinação de emenda, demonstrando, mediante certidões e diligências, a impossibilidade de localização dos autos originários, circunstância alheia à sua vontade.

Aduz que a exigência judicial implicou prova impossível, violando os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da efetividade da jurisdição.

No mérito, defende a perda da causa jurídica das prenotações, haja vista o decurso de quase quatro décadas sem qualquer impulso processual, bem como sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz do art. 177 do CC/1916, dos arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do CC/2002, requerendo o cancelamento imediato das constrições. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando perceber remuneração mensal de R$ 5.138,30 como servidor público municipal, insuficiente para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Prescrição c.c Cancelamento de Penhora e Tutela de Urgência ajuizada por
Paulo Jose de Souza,
em face de
Banco Bradesco S.A.
e
Itaú Unibanco S.A.

Extrai-se dos autos, mormente no id. 207302419, que o juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, declinou da competência em favor do juízo da Comarca de Canarana/MT, sob o fundamento de que
“(...) as penhoras foram determinadas pelo juízo da Comarca de Nova Xavantina-MT, à época competente pela circunscrição do imóvel, atualmente pertencente à Comarca de Canarana-MT, o que atrai a competência daquele juízo para processar e julgar o feito.”

Recebidos os autos, foi determinada a emenda da inicial para que informasse o número dos processos e o juízo em que tramitam os feitos executórios em que foram determinadas as realizações das penhoras que se objetiva cancelar (id. 209842984).

O requerente peticionou alegando a impossibilidade de localização dos processos originários (id. 212517165), juntando documentos.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, no entanto, deixou de condenar a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.

Inconformado, o autor apela.
Em suas razões recursais (id. 337773931), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por indevido indeferimento da inicial, ao argumento de que atendeu à determinação de emenda, demonstrando, mediante certidões e diligências, a impossibilidade de localização dos autos originários, circunstância alheia à sua vontade.

Aduz que a exigência judicial implicou prova impossível, violando os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da efetividade da jurisdição.

No mérito, defende a perda da causa jurídica das prenotações, haja vista o decurso de quase quatro décadas sem qualquer impulso processual, bem como sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz do art. 177 do CC/1916, dos arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do CC/2002, requerendo o cancelamento imediato das constrições. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando perceber remuneração mensal de R$ 5.138,30 como servidor público municipal, insuficiente para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Inicialmente, impõe-se apreciar o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante.

É cediço, que o art. 98,
caput,
do Código de Processo Civil dispõe que:
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No caso concreto, o Apelante declarou e comprovou perceber remuneração mensal de R$ 5.138,30 como servidor público municipal, alegando que tal montante se destina à manutenção própria e familiar, arcando com despesas ordinárias de subsistência.

Diante disso, à míngua de elementos que evidenciem capacidade econômica suficiente, e considerando o padrão normativo estabelecido pelo art. 98 do CPC e pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
concedo ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça
.

Superada tal questão, passa-se à análise da preliminar de nulidade da sentença por indeferimento indevido da inicial.

O Juízo de origem indeferiu a petição inicial ao fundamento de que o autor, mesmo intimado, não informou o número dos processos executórios que deram origem às penhoras, reputando tais documentos essenciais ao processamento da demanda e afirmando que não caberia ao magistrado diligenciar para localizá-los.

Com a devida vênia ao magistrado sentenciante, a hipótese dos autos revela peculiaridade que afasta a incidência automática do art. 330, IV, do CPC.

O art. 321 do CPC dispõe que
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Ocorre que, conforme se extrai das razões recursais e da própria fundamentação da sentença, o autor não permaneceu inerte; ao revés, peticionou informando a impossibilidade de localização dos processos originários, alegando que realizou buscas nos sistemas eletrônicos (“Projudi”, “PJe”, “Apolo”), na serventia judicial e no distribuidor cível, sem êxito.

A controvérsia não reside, portanto, em omissão deliberada ou desídia processual, mas na alegada inexistência física dos autos executivos que teriam dado ensejo às prenotações de penhora há mais de trinta e seis anos.

Com efeito, exigir do jurisdicionado a apresentação de número e cópia de processos que afirma inexistirem ou não serem localizáveis, sobretudo quando se trata de feitos da década de 1980, pode configurar imposição de prova impossível (
probatio diabolica
), incompatível com o modelo cooperativo de processo, instituído pelo CPC/2015.

Como se sabe, o art. 6o do CPC, estabelece que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. O art. 4o, por sua vez, consagra a primazia do julgamento do mérito.

Assim, não se ignora que incumbe à parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Todavia, a essencialidade documental deve ser aferida à luz da causa de pedir e da natureza da pretensão deduzida.

No caso, a própria impossibilidade de localização dos autos executivos constitui fundamento fático da pretensão declaratória, pois o autor sustenta que as constrições permanecem averbadas sem suporte processual identificável e após lapso temporal extremamente dilatado.

Assim, a sentença, ao indeferir liminarmente a inicial sem permitir a instrução probatória mínima acerca da alegada inexistência ou extravio dos autos, acabou por obstar o exame do mérito sob fundamento eminentemente formal.

Em tais circunstâncias, entendo configurado
error in procedendo,
porquanto a extinção prematura do feito impediu a análise do direito material invocado, notadamente a alegada prescrição intercorrente e a perda da causa jurídica das prenotações.

Logo, entendo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se, inclusive, eventual produção probatória acerca da existência ou não dos processos executivos que originaram as penhoras.

Ante o exposto, tenho por bem acolher a preliminar suscitada pelo apelante, para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e determino o retorno dos autos à 1a Vara de Canarana/MT para o regular prosseguimento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026